Tribunal: STF
Processo: AI 742562
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE POLPA CITRICA PRODUZIDA. POLUIÇAO POR EMANAÇÃO DE GASES. COMBUSTÃO. RECONHECIMENTO DE CO-RESPONSABILIDADE DAS DUAS EMPRESAS PERANTE A LEI. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL PAULISTA 997/1976. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2008. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo conhecido e não provido.